Tribunal: TJES
Processo: 0001991-70.2015.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001991-70.2015.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: LUCIMAR DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL PEDIDO FORMULADO. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. SINISTRO COBERTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

1. Não vinga a alegação de julgamento ultra petita, pois a

autora formulou expressamente pedido de indenização por danos materiais no valor de R$700,00 (setecentos reais).

2. A
o apreciar o Tema Repetitivo 1111, o e. STJ firmou a tese de que
“[...]os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT).[...]” (REsp n. 1.936.665/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

3.
Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT, como se trata de matéria de ordem pública, reforma-se parcialmente a sentença de ofício, pois é firme o entendimento de que deve ocorrer
“a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

4 - R
ecurso desprovido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001991-70.2015.8.08.0039

Apelantes:

Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e outra

Apelada:

Lucimar de Souza Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª
Vara de Pancas/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor das apelantes, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“[...]para condenar as Requeridas ao pagamento de R$2.362,00 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais) a título de Seguro DPVAT[...]”
, além de R$700,00 (setecentos reais) de indenização por danos materiais. (ID. 14450066)

Nas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a autora não formulou pedido de indenização por danos materiais no valor de R$700,00 (setecentos reais), bem como que não não há cobertura do seguro DP
VAT para acidente com micro trator, como no caso dos autos, e que os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme a Súmula 426, do e. STJ. (ID. 14450067)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações por invalidez permanente, total ou parcial, até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Conforme a jurisprudência,
“A Lei nº 6.194/74, que trata das indenizações aos segurados do seguro DPVAT, tem notória a finalidade legal em fixar o quantum indenizatório de acordo com o dano efetivamente sofrido pelo acidentado”
, motivo pelo qual
“nos casos de invalidez parcial incompleta, a gradação da indenização deve ser feita de acordo com o seguimento orgânico ou corporal atingido e, em seguida, proporcionalmente ao grau de lesão daquele seguimento”
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005653-20.2016.8.08.0035, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023).

A irresignação dos apelantes, conforme se depreende do breve relato, fundamenta-se nas alegações de que a
autora não formulou pedido de indenização por danos materiais no valor de R$700,00 (setecentos reais), bem como que não não há cobertura do seguro DP
VAT para acidente com micro trator, como no caso dos autos, e que os juros de mora devem incidir desde a citação, conforme a Súmula 426, do e. STJ

Da leitura da petição inicial, é fácil a constatação de que a requerente pleiteou, além da reparação por danos morais, o ressarcimento dos
“[...]exames realizados[...]”
, tendo consignado expressamente que a
“[...]Ressonância está no valor equivalente a quantia de R$700,00 (setecentos reais).”
(fl. 09)

Além disso, ao apreciar o Tema Repetitivo 1111, o e. STJ firmou a tese de que
“(i)o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii)
os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT)
.[...]” (REsp n. 1.936.665/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
(grifos e negritos não originais)

Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT, como se trata de matéria de ordem pública, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada de ofício, pois é firme o entendimento de que deve ocorrer
“a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, e, de ofício, reformo em parte a sentença para determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios na forma acima transcrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.